Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Arlindo Portilho Sobrinho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Expõe-se que o paciente cometeu os delitos tipificados no art. 288, § único, art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o A, inciso I, c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), em 16 de março de 2019, sendo sua prisão preventiva decretada em 23 de maio de 2019.
Relata que a comarca de Pontes e Lacerda – MT, que decidiu sobre a decretação da prisão preventiva do paciente é incompetente para tal ato, visto que, o delito ocorreu em Figueirópolis D’Oeste – MT. Sendo assim, a decretação deve ser revogada, por ser nula de pleno direito.
Sustenta que as declarações das vítimas são controversas, não contendo qualquer fato típico que posso embasar a decretação da segregação, sendo assim o paciente não pode ser considerado coautor ou participe do crime de associação armada e roubo, pois não foi sequer visto nas filmagens.
Relata que o conjunto dos elementos na denúncia não são suficientes para a decretação da prisão, pois estão ausentes o fummus boni juris e o periculum in mora.
Expõe que mesmo sendo verdadeira as condições imputadas ao paciente, as conclusões são vagas e abstratas no sentido de que, solto, possa voltar a delinquir e, igualmente a gravidade do delito não configura motivo suficiente para legitimar sua prisão, sob a fundamentação de garantia da ordem pública.
Sustenta que mesmo o paciente tendo cometido os delitos a ele imputado, sua liberdade provisória deve ser admitida, visto que, conforme os depoimentos das vítimas, os fatos não ocorreram.
Diante de tais argumentos, requer seja a prisão preventiva revogada com a concessão dos benefícios da liberdade provisória e, que seja declarada nula a decisão que decretou a sua prisão preventiva, visto que, decretada por autoridade incompetente, bem como, a substituição por medidas cautelares, por ausência de requisitos para sua manutenção.
II.
Conforme relatada, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Arlindo Portilho Sobrinho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, juntada aos autos pelo impetrante (Id. 30351950/30351952), que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos de que o paciente participou do referido evento criminoso.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como vago e abstrata, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do risco de reiteração delitiva, visto que, tais crimes causam intranquilidade à sociedade.
Imperioso transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 30351952):
“(...)In casu, a segregação cautelar dos representados é impreterível, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é, “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”, sendo este último externado pela conveniência da instrução criminal, acautelamento da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), eis que conforme verifica-se nos autos os representados estão atuando em conjunto em empreitadas criminosas (...)
Já a pessoa de ARLINDO, atua juntamente com MAGDIELSON na articulação dos crimes, sendo possível verificar diálogos entre eles por meio das interceptações telefônicas em diversos momentos, inclusive no dia 16/03/2019, data do roubo perpetrado contra as vítimas Ednelson Mariano Tosta Rodrigues e Juliana Gonçalves da Costa Rodrigues, sendo que o representado ELIAZAR é o fornecedor de armas, munições e demais apetrechos para as práticas criminosas desenvolvidas pelo bando, conforme restou demonstrados nos autos, sendo que, em um dos diálogos apresentados, este fala até sobre a venda de explosivos.
Assim, a custódia dos indiciados se fazem necessárias para evitar que continuem a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade.
(...). ”
Por conseguinte, referente ao pedido de nulidade da decretação da prisão preventiva por incompetência de juízo, não visualizo, primus ictus oculi, pois apesar do delito ter ocorrido em Figueirópolis D’Oeste – MT, os acusados só liberaram as supostas vítimas em Pontes e Lacerda –MT, sendo o mandado de prisão expedido por esta, portanto de aplicação o disposto no art. 71, da Lei Instrumental Penal, ao menos para este momento de cognição incompleta.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, e os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos das vítimas, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.